Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de Instrumento. Curatela. Prestação de contas. Majoração do valor dispensado. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de majoração do valor dispensado da obrigação de prestar contas e revogou a isenção anteriormente concedida para valores até um (1) salário-mínimo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor dispensado da prestação de contas pelo curador, à luz das peculiaridades do caso concreto e do regime jurídico da curatela.

III. Razões de decidir
3. O dever de prestação de contas pelo curador encontra amparo nos arts. 1.755 e 1.756 do Código Civil, bem como no art. 84, § 4o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, trata-se de regra geral aplicável à administração de bens de terceiro.
4. Admite-se a mitigação desse dever em situações excepcionais, quando evidenciado que não há risco ao patrimônio do curatelado e que as despesas foram realizadas em seu benefício, com verossimilhança e razoabilidade.
5. A majoração da dispensa da prestação de contas para valores até dois (2) salários-mínimos revela-se proporcional e adequada à realidade da curatelada, que possui autonomia parcial para despesas cotidianas, ao mesmo tempo em que evita onerar o curador com exigências de difícil ou impossível comprovação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O dever de prestação de contas imposto ao curador pode ser mitigado, em caráter excepcional, quando a inexistência de risco ao patrimônio da pessoa curatelada e a razoabilidade das despesas forem demonstradas. 2. Admite-se a majoração do valor mensal dispensado da prestação de contas quando a compatibilidade entre os gastos cotidianos da curatelada e sua autonomia funcional for verificada, desde que assegurada a finalidade protetiva da curatela.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.755, 1.756, 1.774 e 1.781; n. 13.146/2015, art. 84, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.